Tribunal: CARF
Processo: 10530.727063/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.727063/2011-33
RESOLUÇÃO
3302-002.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ICOFORT - AGROINDUSTRIAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da
relatora.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Celso Jose Ferreira de Oliveira (substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigir PIS e COFINS no regime não
cumulativo, em razão de suposta utilização indevida de créditos e da apresentação de DACONs
com omissões e inexatidões. A fiscalização entendeu que a contribuinte aplicou créditos básicos
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727063/2011-33
2
em operações que deveriam gerar créditos presumidos e deixou de informar corretamente tais
créditos nas declarações.
A contribuinte apresentou Impugnação, na qual sustenta, em síntese:
(i)
irregularidade na reabertura do procedimento fiscal, com prejuízo ao direito
de defesa;
(ii)
interpretação equivocada da IN RFB no 660/2006, especialmente quanto aos
requisitos para aplicação do crédito presumido;
(iii)
ausência de indicação de suspensão nas notas fiscais, o que afastaria a
obrigatoriedade do tratamento como crédito presumido;
(iv)
natureza não agropecuária da cooperativa COPRAL, razão pela qual o óleo
bruto de algodão não poderia ser tratado como insumo agropecuário;
(v)
distinção entre caroço e óleo de algodão, sendo este último produto
industrializado;
(vi)
falta de comprovação de que os fornecedores usufruíram da suspensão do
PIS/COFINS;
(vii)
desconsideração de créditos de depreciação devidamente informados;
(viii)
indevida vedação à compensação de créditos entre períodos;
(ix)
inaplicabilidade da multa de ofício de 75%, por inexistência de dolo ou má-
fé;
(x)
risco de bis in idem, caso o fornecedor seja tributado e, ao mesmo tempo, se
negue o crédito ao adquirente.
A 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou a impugnação
improcedente, mantendo integralmente o crédito tributário exigido, nos seguintes termos:
SOCIAL - COFINS Data do fato gerador: 31/01/2007, 28/02/2007, 31/03/2007,
30/04/2007, 30/06/2007, 31/07/2007, 30/08/2007, 30/09/2007, 31/10/2007,
31/12/2007, 28/02/2008, 30/06/2008, 31/07/2008, 30/08/2008, 30/09/2008
REEXAME DE PERÍODO JÁ FISCALIZADO Nos termos do art. 906 do RIR/99, é
possível um segundo exame de período já fiscalizado, mediante ordem escrita do
Delegado da Receita Federal.
CERCEAMENTO DE DEFESA Inexiste cerceamento de defesa quando o contribuinte
é cientificado da Notificação de Lançamento, contendo a descrição dos fatos e a
fundamentação legal correspondente, e tem a oportunidade de apresentar
documentos e esclarecimentos na fase de impugnação.
AGROINDÚSTRIA. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. PRODUTOS AGRÍCOLAS ADQUIRIDOS
SEM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727063/2011-33
3
A agroindústria pode calcular créditos da contribuição sobre o valor dos insumos,
nos termos do art. 3o da Lei no 10.833/03 e da Lei 10.637/02, desde que atendidas
todas as condições previstas na legislação, dentre elas a de que os bens
adquiridos estejam sujeitos ao pagamento da contribuição.
COMPENSAÇÃO.
INSTRUMENTALIDADE
VIA
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
NECESSIDADE DE PERDCOMP A PARTIR DA LEI No 10.637/2002.
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. Porém, citada compensação deverá ser efetuada
mediante a entrega regular de PerDcomp.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
As multas de ofício possuem natureza objetiva e são exigidas diante da
constatação da falta de pagamento do imposto, quando exigido de ofício, estando
o julgador impossibilitado de estabelecer graduação no cometimento da falta pela
interessada.
COFINS. FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento de COFINS, apurada em procedimento
fiscal, enseja o lançamento de ofício com os devidos acréscimos legais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 31/01/2007,
28/02/2007, 31/03/2007, 30/04/2007, 30/06/2007, 31/07/2007, 30/08/2007,
30/09/2007, 31/10/2007, 31/12/2007, 28/02/2008, 30/06/2008, 31/07/2008,
30/08/2008, 30/09/2008 REEXAME DE PERÍODO JÁ FISCALIZADO Nos termos do
art. 906 do RIR/99, é possível um segundo exame de período já fiscalizado,
mediante ordem escrita do Delegado da Receita Federal.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o contribuinte é cientificado da
Notificação de Lançamento, contendo a descrição dos fatos e a fundamentação
legal correspondente, e tem a oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos na fase de impugnação.
AGROINDÚSTRIA. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. PRODUTOS AGRÍCOLAS ADQUIRIDOS
SEM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A agroindústria pode calcular créditos da contribuição sobre o valor dos insumos,
nos termos do art. 3o da Lei no 10.833/03 e da Lei 10.637/02, desde que atendidas
todas as condições previstas na legislação, dentre elas a de que os bens
adquiridos estejam sujeitos ao pagamento da contribuição.
COMPENSAÇÃO.
INSTRUMENTALIDADE
VIA
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
NECESSIDADE DE PERDCOMP A PARTIR DA LEI No 10.637/2002.
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727063/2011-33
4
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizálo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. Porém, citada compensação deverá ser efetuada
mediante a entrega regular de PerDcomp.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
As multas de ofício possuem natureza objetiva e são exigidas diante da
constatação da falta de pagamento do imposto, quando exigido de ofício, estando
o julgador impossibilitado de estabelecer graduação no cometimento da falta pela
interessada.
PIS. FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento de PIS, apurada em procedimento fiscal,
enseja o lançamento de ofício com os devidos acréscimos legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando os
fundamentos já trazidos na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas como será demonstrado a seguir, entendo
que não se encontra em condições de julgamento imediato. Dessa forma, passo ao exame dos
pontos controvertidos que, a meu ver, demandam aprofundamento instrutório antes do
julgamento definitivo.
I – Dos Encargos de Depreciação
A Recorrente sustenta que a fiscalização glosou parte dos encargos de depreciação
de bens do ativo imobilizado utilizados na produção, embora tais valores tenham sido
integralmente informados nos demonstrativos apresentados durante o procedimento fiscal.
Quanto a este ponto, a decisão da DRJ assim se manifestou:
DOS CRÉDITOS DE DEPRECIAÇÃO
Sobre os créditos (básicos) de depreciação, constantes das planilhas de fls.
31/338, verifica-se que foram deduzidos dos valores devidos de PIS e COFINS,
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727063/2011-33
5
tanto nas planilhas do Termo de Verificação Fiscal, como no demonstrativo do
Auto de Infração, não havendo reparo a ser efetuado neste julgamento.
Em seu Recurso Voluntário, porém, a Recorrente juntou planilha comparativa que
evidencia, em princípio, divergências relevantes entre os valores declarados pela Contribuinte e
os valores efetivamente considerados nos demonstrativos do Auto de Infração. Vejamos:

Além disso, uma análise preliminar do TVF não permite identificar, com segurança,
os critérios utilizados pela fiscalização para glosar determinados valores de depreciação,
especialmente em casos nos quais os mesmos bens foram aceitos em alguns meses e rejeitados
em outros, sem aparente alteração em sua natureza ou utilização.
Tais inconsistências impedem o julgamento da matéria, impondo-se a necessidade
de exame mais aprofundado por parte da Unidade Preparadora.
II – Da Natureza do Processo Aplicado ao Caroço de Algodão e da Tributação nas
Operações das Cooperativas
No tocante às aquisições de óleo bruto e semi-refinado de algodão, permanece
controvertida a qualificação jurídica do processo aplicado ao caroço de algodão. A Recorrente
afirma que os produtos adquiridos decorrem de processo industrial completo, composto por
limpeza, desinfecção, laminação, cozimento e prensagem, resultando em espécie nova, com
classificação fiscal própria, o que afastaria o enquadramento como simples beneficiamento ou
como atividade rural prevista na Lei no 8.023/1990.
A argumentação apresenta plausibilidade técnica, mas carece de comprovação
documental específica. Não consta nos autos laudo técnico ou prova material suficiente para
confirmar que o processo gera, de fato, produto industrializado nos termos da Lei no 4.502/1964 e
do RIPI/2010.
Simultaneamente, a DRJ concluiu que as cooperativas fornecedoras não realizaram
operações sujeitas ao PIS/COFINS no período, motivo pelo qual a Recorrente não poderia se
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727063/2011-33
6
creditar das contribuições básicas. Tal fato seria um indício de que os produtos adquiridos – óleo
bruto e semi-refinado – se trata de insumos agropecuários, e não produtos industrializados.
No entanto, ao que parece, não há comprovação, nos autos, de que as cooperativas
tenham efetivamente aplicado regime de suspensão, o que deveria constar das respectivas notas
fiscais.
Diante disso, torna-se necessária a apresentação de laudo técnico detalhado, que
esclareça a natureza exata da operação e permita aferir se há, de fato, industrialização nos termos
da legislação de regência, notadamente a Lei no 4.502/64 e o RIPI/2010. A definição da natureza
do processo é igualmente relevante para a aferição da tributação incidente nas operações
realizadas pelas cooperativas fornecedoras.
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, nos termos do art.
18 do Decreto no 70.235/1972, para que a Unidade Preparadora proceda ao seguinte:
(i)
identifique e esclareça os critérios utilizados para glosa ou aceitação dos
encargos de depreciação em cada período e para cada bem, justificando
tecnicamente eventuais diferenças existente com o cálculo realizado pelo
contribuinte;
(ii)
intime a Contribuinte para apresentar laudo técnico detalhado descrevendo
o processo de transformação do caroço de algodão em óleo bruto/semi-
refinado, contendo informações suficientes para aferir se há industrialização
nos termos da legislação (Lei no 4.502/1964 e RIPI/2010);
(iii)
verifique, mediante análise das notas fiscais, escriturações e declarações das
cooperativas fornecedoras, se houve efetivo pagamento, destaque, ausência
ou aplicação de suspensão do PIS e da COFINS nas operações envolvendo
caroço e óleo de algodão;
(iv)
elabore laudo conclusivo sobre a natureza tributária das operações das
cooperativas, indicando se permanecem válidas ou não as premissas
adotadas na autuação.
Concluída a diligência, intime a Recorrente para que, querendo, apresente
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Com o sem manifestação da Recorrente, retornem os autos a este Conselho para
julgamento.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727063/2011-33
7

Fl. 2262
DF CARF MF
Original